Tribunal: STF
Processo: Pet 9756
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AÇÃO AJUIZADA EM TRIBUNAL DIVERSO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA OU RECURSAL DESTA SUPREMA CORTE. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. TAXATIVIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não se fazem presentes as hipóteses justificadoras da instauração da competência originária ou recursal desta Corte, considerada a taxatividade dos incisos I, II e III do art. 102 da Lei Maior. Precedentes. 



    2. A jurisprudência desta Corte enfatiza a natureza estrita do rol de atribuições jurisdicionais deste Supremo Tribunal Federal e reconhece sua absoluta falta de competência para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio texto constitucional.



    3. Agravo interno conhecido e não provido